Tribunal: TJSP
Processo: 2261302-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra decisão que determinou expedição de ofício para determinar o resgate do saldo aplicado em previdência privada em nome da executada. Alegação de que a verba é impenhorável. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra decisão que determinou expedição de ofício para determinar o resgate do saldo aplicado em previdência privada em nome da executada. Alegação de que a verba é impenhorável. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que, todavia, a executada já teve a quantia de R$ 44.797,54 reconhecida como impenhorável. Futuros bloqueios que devem observar tal montante para o cálculo do total de 40 salários mínimos. Decisão mantida, com observação.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.